Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto contra decisão (ID. 150015464 - autos de origem – processo 0726846-43.2020.8.07.0001), que indeferido o pleito de penhora de 10% do salário do Agravado. Irresignada com a decisão interlocutória, a parte agravante recorre. Considerando a ausência de informações, no presente agravo de instrumento, acerca do endereço de intimação do agravado, foi oportunizado, por diversas vezes, que a parte agravante apresentasse endereço e/ou telefone atualizado. Certificado o fim do prazo o agravante peticiona novamente (ID. 52640088) requerendo que seja expedido ofício ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, nos termos do art. 243 do CPC. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, diante do não atendimento dos despachos (ID’s 50694487, 49832819, 48538102 e 44916558), resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela preclusão lógico-consumativa. O mérito do recurso se refere a aplicação de norma de ordem pública diretamente relacionada ao mínimo existencial, salvo as estritas exceções legais, que se interpretam restritivamente. Assim, a extinção deste processo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso por encontrar-se prejudicado.